Tribunal: TJPA
Processo: 0000212-97.2009.8.14.0112
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0000212-97.2009.8.14.0112
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
ADVOGADO
: DJALMA LEITE FEITOSA FILHO (OAB/PA 15.670)
EMBARGADO
: EDUARDO AZEVEDO
ADVOGADO:
PAULO ROBERTO FARIAS CORRÊA (OAB/PA 13.141)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE EQUITATIVA. ART. 20, § 4º, CPC/1973. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Verifico que, ao caso em comento, o regramento processual referente à distribuição dos honorários de sucumbência não é o CPC/2015, uma vez que a sentença fora prolatada e publicada ainda quando vigorava o CPC/1973, cujas regras relativas aos honorários sucumbenciais serão aplicáveis até o trânsito em julgado. Precedentes.
2.

Por não se tratar de decisão com caráter condenatório, incide sob a espécie o art. 20, § 4º, do CPC/1973, devendo o
quantum
sucumbencial ser fixado mediante a apreciação equitativa do juiz.
3. Embargos conhecidos e improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 09 de março de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
(fls. 497/498 - Vol. III), em face do Acórdão de nº 210.051 da 2ª Turma de Direito Público, que deu provimento à apelação interposta, no sentido de reconhecer a existência dos requisitos que compõem o título executivo extrajudicial, bem assim, em razão da inversão da sucumbência, condenou o embargado em custas e honorários fixados em R$ 1.000,00 (Um mil reais).

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão vergastado constituiu em erro material, porquanto ao inverter o ônus da sucumbência, o montante fixado se mostrou aquém do que entende por ser devido, haja vista o teor do art. 83, §3º, inciso V, do CPC/2015.

Não houve contrarrazões (fl. 516 - Vol. III).

É o relatório.

Belém(PA), 09 de março de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Não assiste a mínima razão ao embargante.

Sobre o tema em debate, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que o marco temporal para a aplicação das normas de Código de Processo Civil de 2015 - conforme pleiteia o embargante -, a respeito da fixação e da distribuição dos honorários de sucumbência, é a data da prolação da sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)
1
.

Nesse diapasão:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
EM VALOR FIXO. EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC/1973.
SENTENÇA PROLATADA À LUZ DO CÓDIGO PROCESSUAL REVOGADO.
INAPLICABILIDADE DO CPC/2015. ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR TRANSFERIDO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE EQUIDADE ADEQUADO. MANUTENÇÃO DO ARESTO HOSTILIZADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a Corte Especial do STJ, "a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe 6/5/2019).
2. Ademais, "a condenação em valores a serem fixados em liquidação de sentença não revela conteúdo econômico imediato, devendo, nesses casos, a verba honorária ser fixada com base no art. 20, § 4º, do CPC/1973" (AgInt no REsp 1.580.624/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 16/8/2016).

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1837359/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

Destarte, verifico que, ao caso em comento, o regramento processual referente à distribuição dos honorários de sucumbência não é o CPC/2015, uma vez que a sentença fora prolatada e publicada ainda quando vigorava o CPC/73, cujas regras relativas aos honorários sucumbenciais serão aplicáveis até o trânsito em julgado.

Diante disso, inaplicável é o dispositivo legal contido nos aclaratórios opostos, pois não encontram correspondência normativa no CPC/73.

Ressalto, ainda, que o acórdão embargado se manteve adstrito ao pedido contido na apelação interposta, qual seja a mera declaração de que os documentos acostados na exordial possuem a qualidade de título executivo extrajudicial, haja vista o preenchimento dos requisitos legais conforme fora exaustivamente detalhado no voto desta Relatora.

Assim sendo, por não se tratar de decisão de caráter condenatório, incide sob a espécie o art. 20, § 4º, do CPC/1973, devendo o
quantum
sucumbencial ser fixado mediante a apreciação equitativa do juiz. Vejamos.

Art. 20. (...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendidos:
a)

o grau de zelo do profissional;
b)

o lugar de prestação do serviço;
c)

a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.¿ (grifo nosso)

Dito isso, não se justifica o arbitramento de verba honorária superior ao montante assentado, uma vez que o causídico que ora opõe os presentes aclaratórios ingressou no feito apenas nesta fase processual e, analisando equitativamente os parâmetros contidos no §3º do art. 20, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) soa condizente com os critérios de grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Belém(PA), 09 de março de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1

AgInt no AREsp 1402297/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019;
EDcl no AgInt no AREsp 1253863/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 30/05/2019.